Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710871-72.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS MATHEUS BARBOSA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. NÃO ACOLHIDO. PRÁTICA DE QUATRO CRIMES CONTRA QUATRO VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS E RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. No caso em análise, o reconhecimento por fotografia é perfeitamente válido para a comprovação da autoria dos crimes de roubo, mormente porque ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores dos crimes de roubo praticado. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 4. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. In casu, o fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas permite que tal circunstância seja utilizada para avaliar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, uma vez que atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso. 5. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie. 6. Havendo concurso formal e continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado, deve-se proceder a uma exasperação única, aumentando a pena do crime mais grave em 1/4, diante da quantidade de crimes, a saber, quatro. 7. A pena pecuniária deve ser reduzida em observância aos critérios da proporcionalidade da pena privativa de liberdade. 8. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, uma vez que a pena foi estabelecida em patamar superior a oito anos e que o réu é reincidente, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 9. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, todos na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 31 (trinta e um) dias-multa para 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, 386, incisos IV, V e VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a impropriedade do reconhecimento feito em sede extrajudicial pela vítima para fins de se confirmar a autoria do delito. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese; b) artigos 33, §2o, alínea “c”, 68 e 59, todos do CP, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, eis que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, bem como a fixação do regime aberto (ou o mais benéfico) para o início do cumprimento da reprimenda e o reconhecimento do concurso de crimes em seu grau mínimo; c) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, requerendo a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, tendo em vista a ausência de apreensão e perícia. Postula, ademais, o direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 68 e 59, ambos do CP, 226 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como na hipótese dos autos.” (AgRg no HC 628.233/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). E mais, “II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2o, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.” (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). O mesmo óbice aplica-se ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, no que concerne ao pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na apontada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “c”, do CP, 386, incisos IV, V e VII, do CPP, bem como ao pleito relativo ao reconhecimento do concurso de crimes em seu grau mínimo, porquanto eventual análise das teses recursais (fixação de regime mais brando e absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à possibilidade do recorrente recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (ID 24098179) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja concedida a liberdade provisória ao recorrente. Portanto, indefiro a pretensão defensiva.” (ID 27196491). Incide, portanto, novamente, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, pois “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).” (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030